Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737431-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO CARLOS MARTINS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por HUMBERTO CARLOS MARTINS, representado pela CURADORIA DE AUSENTES, tendo por agravado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (nos autos do cumprimento de sentença n. 0713607-29.2021.8.07.0003), que indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BACENJUD para que esta informe a natureza da respectiva conta bancária, a fim de que a Curadoria de ausentes possa bem exercer o seu múnus público de defesa do executado, nos seguintes termos: “A consulta realizada ao sistema SISBAJUD foi frutífera e promovi, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando tal instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161 (Poder Judiciário - DF), como depositária fiel da quantia ora penhorada. Declaro realizada a penhora em face do bloqueio noticiado. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído para, caso queira, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias. Caso o devedor não possua advogado constituído, intime-o pessoalmente nos termos do art. 854, §2o do CPC. Considerando o resultado parcialmente positivo da pesquisa Bacenjud e no intuito de conceder maior celeridade ao feito, realizei consulta aos sistemas RENAJUD, conforme protocolos em anexo. Ressalte-se que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7°-A do decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Realizei a pesquisa pelo sistema INFOJUD (apenas para pessoas físicas), que permanecerá à disposição da parte exequente para consulta online. Em razão do sigilo fiscal, efetuei sua juntada aos autos com restrição de sigilo, de forma que determino à secretaria a liberação de acesso do documento ao advogado da parte credora. Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal ponto não causa prejuízo à parte, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. Caso o prazo de impugnação à penhora transcorra em branco, transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX). Após, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha de débito atualizada. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO JUIZ DE DIREITO”. Alega o agravante que a decisão denegatória infringe diretamente os princípios constitucionais do direito à ampla defesa e produção probatória, na medida em que existe a possibilidade de impenhorabilidade dos valores, caso a conta tenha natureza salarial ou de poupança, já que o valor penhorado não ultrapassa 40 salários mínimos, sendo impossível para a Defensoria Pública aferir essa natureza, dado o sigilo das informações bancárias e sua atuação como Curadora de ausentes. Invoca os princípios do acesso à Justiça e da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo. Requer a gratuidade da justiça, e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspensão da penhora, determinando-se a expedição de ofício para o Banco Bradesco a fim de que informe a natureza da conta bloqueada. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, ante pedido da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. De início insta esclarecer que a Defensoria pública atua na defesa dos interesses do agravante na qualidade de Curadoria de ausentes, em virtude da intimação editalícia. Por essa razão, o suposto estado de pobreza, apto a alicerçar o pedido de gratuidade da justiça não se encontra presente, de modo a se afirmar que haja presunção da hipossuficiência econômica do agravante tão somente pelo fato de estar sendo representado pela Defensoria Pública. O múnus público não deve ser confundido com gratuidade de justiça. Ao exercer o múnus público de curador especial (art. 72, inciso II, do CPC/2015), a Defensoria Pública possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, as despesas decorrentes dos atos praticados pelo curador especial, inclusive os honorários advocatícios e o preparo recursal, devem ser custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante previsão do art. 91 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto a insurgência encontra-se em conformidade com o art. 1.015, parágrafo primeiro do CPC. Por primeiro, ressalto que reza do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No exame dos elementos dos autos, numa perspectiva de cognição sumária, não se vislumbra presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Com efeito, a satisfação do crédito tem por primazia a realização de atos visando atender aos interesses do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, e o ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, conforme preconiza o art. 854, § 3o do CPC: Art. 854(...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Considerando que o executado foi intimado por edital, mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária para aferir a natureza da verba de titularidade do devedor, substituindo o executado na defesa de seus próprios interesses, não sendo crível que não se aperceba do bloqueio realizado na conta corrente/poupança do devedor. Desta forma, não há empecilho para que, na hipótese de os valores bloqueados em sua conta bancária possuírem origem salarial ou de poupança, compareça aos autos e apresente defesa em seu favor, com o fim de desconstituir a penhora. Assim, na medida em que o executado tem acesso à sua conta bancária, e não apresenta insurgência ao bloqueio realizado, a providência, caso efetuada pelo Judiciário, repercute em prejuízo ao credor em favor de quem devem se realizar os atos executivos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa. Lado outro, entendo estar presente a verossimilhança das alegações e plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois, em uma análise preliminar, restou demonstrada a situação de hipossuficiência, consubstanciada no fato de a agravante não poder arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, tão somente para deferir os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022